Tribunal: TJPA
Processo: 0812266-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812266-28.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE CAVALCANTE GOMES, CARLOS ALBERTO CAVALCANTE GOMES, LUIZ CARLOS SANTOS GOMES, CARLA LUCIANA GOMES BRANDAO

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ÓBITO DO SEGURADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM O FUNERAL PARA O RECEBIMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA ILEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO LIMITE CONTRATADO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. GASTOS PRESUMÍVEIS. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. EVIDENCIADO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE NAZARÉ CAVALCANTE GOMES
e
OUTROS
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
movida em face de
SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 10333349):

“
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora, diante da ausência de prova dos gastos relativos a despesas com funeral do segurado, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 10333351), alegando ser indevida a sentença. Isso porque, os apelantes tiveram a cobertura negada pela seguradora (auxílio funeral), ao fundamento de que a situação não estaria coberta pelo seguro contratado (morte acidental e não natural). Logo, em nenhum momento ter-se-ia tratado da necessidade de apresentação de comprovante das despesas realizadas com o funeral.

Ao final requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente procedente, condenando-se a ré a indenização securitária, bem como aos danos morais sofridos pela negativa indevida.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 10333359), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, não teria havido a comprovação das despesas funerárias arcadas pelos apelantes, para eventual restituição no presente caso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça proferiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal, pois haveria a necessidade da comprovação das despesas, o que não teria ocorrido.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que não restou comprovado o dever da ré de ressarcir as despesas realizadas com o funeral do beneficiário
de cujus
, pois ausente a comprovação destas.

Alega a parte autora em exordial (Num. 10333276), que o
de cujus
João Carlos Gomes, pai e esposo dos autores, possuía apólice de seguro n.º 651827 junto a Ré, a qual cobria sinistro de seguro de vida por morte acidental e auxílio funeral.

Após o falecimento de seu familiar, os autores comunicaram o sinistro a seguradora, n.º 13915336, contudo, houve negativa do pleito, com a justificativa de que o falecimento se dera por infarto do miocárdio e não por acidente, logo inexistiria cobertura. Diante disso, ajuizaram a ação para cobrar o seguro.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 10333318), onde alega em resumo não haver danos materiais a serem indenizados, uma vez que inexistente qualquer cobertura securitária, nem danos morais
in casu
.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

A negativa administrativa da apelada em pagar a indenização securitária, se deu sob o argumento de que a cláusula do contrato de seguro de vida cobriria apenas mortes acidentais e que, tendo o
de cujus
falecido por causa natural, qual seja infarto agudo do miocárdio, conforme atestado de óbito (Num. 10333281), seria indevido o pagamento do prêmio.

Nesse contexto, ressalta-se que a apólice de auxílio funeral em exame, nomeadamente o disposto nas cláusulas 2.1 e 5.1 (Num. 10333323 - Pág. 3), assim consigna:

2.1.

Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma Indenização aos Beneficiários ou
o reembolso das despesas à pessoa que arcou com os custos do funeral do Segurado
,
na hipótese de sua morte por causas naturais ou acidentais,
conforme estabelecido no Contrato, exceto se decorrente de Risco Excluído e desde que respeitadas estas Condições Gerais.

5.1. O QUE ESTÁ COBERTO. Este seguro prevê como garantia a cobertura de morte do Segurado durante a Vigência do Certificado Individual e,
no caso de sua morte natural ou acidental, garante o pagamento de uma Indenização aos Beneficiários ou o reembolso das despesas à pessoa que arcou com os custos do funeral do Segurado,
limitado ao valor do Capital Segurado.

Logo, mostra-se nítida a cobertura de seguro funeral em caso de morte acidental, não subsistindo o fundamento de que não haveria cobertura securitária
in casu.

Ademais, diferente do juízo
a quo
, entendo que para o pagamento da indenização do auxílio funeral, não se faz necessária a comprovação das despesas realizadas. Explico.

A parte autora pretende que seja paga a garantia contratada para auxílio-funeral, sustentando a desnecessidade de comprovação dessas despesas, haja vista tratar-se de cobertura com despesa presumida. Com razão a apelante.

Analisando detidamente o contrato em questão, não se observa que para o recebimento da referida cobertura, há a exigência contratual de nenhuma comprovação de despesas nesse sentido.

Consta do seguro apenas que há necessidade de que o beneficiário, em caso de óbito do titular e para o acionamento da Assistência Funeral, deverá entrar em contato com a central de atendimento.

Assim, é ilegal a imposição de condição ao pagamento da cobertura contratada e para a qual existe valor certo e determinado. Aliás, é evidente que os autores tiveram despesas nesse sentido com o falecimento do segurado, posto que se revelam presumíveis.

Nesse diapasão, os julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA SEGURADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR EM POSTULAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM FUNERAL, EIS QUE CONSTAVA NOME DIVERSO NO RECIBO ATINENTE A TAIS VALORES. INACOLHIMENTO.
"'[...] Considerando que o seguro de vida traz previsão de auxílio-funeral, sem, porém, existir qualquer disposição a respeito da necessidade de comprovação das despesas, pelo beneficiário, para fins de recebimento do montante, deve ser mantida a decisão que reconhece a obrigação da seguradora em indenizar tais valores, mormente porque presumível a existência de gastos a este título [...]'
(TJSC, Apelação Cível n. 0500201-21.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 07-11-2016)" (Apelação Cível n. 0303443-82.2015.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. André Carvalho, j. em 15-3-2018).

"[...]
AUXÍLIO FUNERAL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ADEMAIS, GASTOS PRESUMÍVEIS. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA MANTIDA.

Considerando que o seguro de vida traz previsão de auxílio-funeral, sem, porém, existir qualquer disposição a respeito da necessidade de comprovação das despesas, pelo beneficiário, para fins de recebimento do montante, deve ser mantida a decisão que reconhece a obrigação da seguradora em indenizar tais valores, mormente porque presumível a existência de gastos a este título"(
Apelação Cível n. 0500201-21.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry Petry Junior, j. em 7-11-2016).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE, AUXÍLIO-FUNERAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SEGURO CONTRATADO POR MEIO DA EMPRESA EM QUE O SEGURADO EFETUOU COMPRAS. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA AUTORA.
ALEGADA A DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM O FUNERAL PARA O RECEBIMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERTINÊNCIA. RECUSA ILEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO LIMITE CONTRATADO. RECURSO PROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0007464-64.2013.8.24.0135, de Navegantes, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 02-07-2019). (TJ-SC - Apelação Cível: 0007464-64.2013.8.24.0135, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

No mesmo sentido se revela a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA.
I - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 620/STJ.
II - AUXÍLIO FUNERAL. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES.
III - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1839995 SP 2019/0286882-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 13/12/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. EX-COMBATENTE.
AUXÍLIO-FUNERAL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPESAS PRESUMIDAS.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os dispositivos legais utilizados como fundamento no acórdão recorrido - arts. 48, parágrafo único, da Lei n. 8.237/1991 e 76 do Decreto n. 4.307/2002 - não condicionam a percepção do auxílio-funeral à comprovação das despesas fúnebres, mas apenas ao não custeio do funeral pela União.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, o auxílio-funeral é devido ao beneficiário, independentemente de comprovação de despesas, as quais são presumidas. Precedentes.
3. Quanto ao argumento de que não houve requerimento administrativo, a sua análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ, pois ficou consignado na sentença que houve a tentativa de obtenção do benefício perante a administração pública. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1831352 RJ 2021/0028629-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022)

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para sujeitar a ré ao pagamento da indenização securitária referente ao auxílio-funeral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme consta na apólice de seguros nos autos (Num. 10333285 - Pág. 1)

Concernente aos pleiteados danos morais, sabe-se que é aquele que afeta a psique da pessoa, extrapolando o plano material, que nem sempre é diretamente afetado. É o que ensina Silvio Rodrigues:

"Diz-se que o dano é moral quando o prejuízo experimentado pela vítima não repercute na órbita de seu patrimônio. É a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas que não envolve prejuízo material.
”. (" Direito Civil ", volume 4, Responsabilidade Civil". 20ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2007. p. 33)"

Ora, não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização. Somente configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo.

Sendo assim,
in casu
, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida de que houve negativa indevida no pagamento do auxílio funeral. Assim, vê-se que os apelantes tiveram seu direito frustrado, restando suficientemente demonstrada a ocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE SEGUROS. NEGATIVAS DE PAGAMENTOS DAS INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM COMPROVAR CAUSA EXCLUDENTE DE SUAS RESPONSABILIDADES. ARTIGO 14, § 3º, DO CDC.
DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MONTANTE QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00017389820198190051 202300146322, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 04/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA.
DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DO BULBO DUODENAL (CÂNCER DE ESTÔMAGO). DOENÇA DA AUTORA NA LISTA DE DOENÇAS GRAVES PASSÍVEIS DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA DA SEGURADA NÃO ESTÁ EM ESTÁGIO AVANÇADO E COM MAU PROGNOSTICO A CURTO PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS QUE NÃO FORAM REDIGIDAS EM DESTAQUE A FIM DE PERMITIR À CONSUMIDORA SUA IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE PLENO DIREITO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA DE EFETUAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE PARA O CASO DE DOENÇA GRAVE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) (TJ-GO 5148508-76.2016.8.09.0012, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/11/2019)

O
quantum
a ser fixado para a indenização competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá estabelecer uma reparação equitativa, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor.

Em casos como este, entendo que justo a fixação de
quantum
indenizatório no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária referente ao auxílio-funeral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024